Tribunal: TJES
Processo: 5016449-03.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016449-03.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE PAULINO DA SILVA
RECORRIDO: DMCARD SECURITIZADORA S A
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5016449-03.2025.8.08.0024

RECORRENTE: JOSE PAULINO DA SILVA

RECORRIDO: DMCARD SECURITIZADORA S A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA NÃO CONTRATADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débito relativo ao serviço "SMS Alerta" (R$ 6,99) e determinar a restituição simples do valor, indeferindo, contudo, o pleito de indenização por danos morais. O recorrente busca a reforma do julgado para que seja fixada condenação a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a cobrança indevida de valor ínfimo (R$ 6,99), decorrente de serviço não contratado, ultrapassa o mero dissabor cotidiano para configurar dano moral indenizável, bem como se é aplicável a tese do desvio produtivo ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova, o que não exime o autor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC).

A inexistência de prova de violação a direitos da personalidade ou de exposição a situação vexatória impede o reconhecimento do dano moral, sendo o valor discutido ínfimo e a situação caracterizada como mero aborrecimento da vida em sociedade.

Inaplicabilidade da tese do desvio produtivo do consumidor em situações de problemas triviais de consumo que não demonstram perda relevante de tempo útil ou resistência injustificada da instituição que rompa o equilíbrio psicológico do indivíduo.

O prejuízo material foi devidamente reparado pela sentença de primeiro grau, não havendo repercussão na esfera extrapatrimonial do recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
"1. A cobrança indevida de valores ínfimos decorrente de falha na prestação do serviço, por si só, não configura dano moral in re ipsa, exigindo a comprovação de efetiva lesão a direito da personalidade. 2. A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não desonera o autor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. 3. O mero aborrecimento decorrente de cobrança indevida de pequena monta não autoriza a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, salvo prova de perda relevante de tempo útil ou resistência injustificada da instituição."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, V e X, e art. 98;

CDC, art. 6º, VI e VIII;

CPC, art. 373, I e II;

Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29.10.2001;

TJ-PA, Recurso Inominado Cível nº 0801827-58.2024.8.14.0017, Rel. Márcia Cristina Leão Murrieta, 3ª Turma Recursal, j. 21.05.2025.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora
JOSE PAULINO DA SILVA

interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA proposta em face de
DMCARD SECURITIZADORA S A
.

A Sentença de Primeiro Grau julgou os pedidos autorais (ID 17329939), com o seguinte dispositivo:
“
Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da Inicial, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de:
I - DECLARAR A INEXISTÊNCIA
do débito referente à cobrança do serviço "SMS Alerta", no valor de R$ 6,99 (seis reais e noventa e nove centavos), declarando a nulidade da cláusula contratual que o ampara, por ausência de consentimento expresso do consumidor;
II -

CONDENAR
a ré a restituir ao autor, a quantia de R$ 6,99 (seis reais e noventa e nove centavos), de forma simples, a título de danos materiais, com correção monetária a partir do prejuízo (IPCA), e de juros de mora, (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), desde a data da citação, ambos até a data do efetivo pagamento conforme Lei nº 14.905/2024;
III - JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos de restituição em dobro e indenização por danos morais
.”.

Em sede recursal (ID 17329940), a parte recorrente pleiteia a reforma da sentença. Sustenta, em suma, que sofreu dano moral decorrente da conduta da recorrida. Por essa, razão pretende o acolhimento do pedido de indenização por danos morais.

Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pugna pela manutenção da sentença e arguiu preliminar (ID 17329943).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo o benefício da Justiça Gratuita à parte recorrente, posto que aparentemente hipossuficiente (ID 17456534).

Havendo questão processual pendente, passo a apreciá-la.

Inicialmente, em relação a preliminar suscitada em contrarrazões acerca da incompetência do processamento da ação pela Lei n° 9.099/95, esta não merece prosperar.

Isso porque, não restando comprovado nos autos a necessidade da produção de prova pericial para a apuração dos fatos relevantes ao julgamento do feito, os argumentos do recorrido não devem prosperar, visto que as provas produzidas nos autos são suficientes para tanto.

Passo a análise do Mérito.

O caso em questão caracteriza patente relação de consumo entre a parte recorrente e a parte recorrida, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Milita, por conseguinte, em favor da parte Autora o benefício da inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90.

A única questão discutida neste recurso é acerca da indenização a título de danos morais.

Após análise detida do caderno processual, entendo irretocável o comando sentencial
.

Embora tenha sido reconhecida a falha na prestação do serviço, o Juízo
a quo
concluiu corretamente pela inexistência de danos morais indenizáveis, posicionamento que adoto integralmente.

Conforme bem ponderado na origem, houve a inversão do ônus da prova pelo CDC. Contudo, de acordo com o CPC (art. 373), o ônus da prova incumbe: “I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. Ou seja, a inversão do ônus da prova prevista na norma consumerista não isenta o consumidor de provar suas alegações, cabendo ao mesmo apresentar prova mínima das suas alegações, nos termos do art. 373, I do CPC.

Na hipótese dos autos, não restou comprovada violação ao direito de personalidade do recorrente, em razão do valor ínfimo do problema enfrentado. Da mesma forma, não coaduno com a tese do desvio produtivo, considerando que vivemos numa sociedade de massificação de consumo, sendo a perda de tempo situação de rotina nesses casos.

Nessa esteira, em que pese a irresignação da parte autora, embora seja presumível que a situação vivenciada pela recorrente tenha lhe gerado aborrecimento, não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolem o mero dissabor, tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos da personalidade da parte recorrente e, por conseguinte, fazer
jus
a uma indenização a título de dano moral.

Cabia à parte recorrente ter feito prova da existência de danos morais no caso em apreço, com fulcro no art. 373, inciso I, do CPC, entretanto, assim não fez, pois inexiste prova neste sentido capaz de ultrapassar aqueles percalços a que todos estão expostos no dia a dia, conforme, sobretudo, entendimento das cortes superiores: "O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige." (Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001).

Imperioso mencionar que a doutrina tem se levantado quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste passo, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento sem grande relevância não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta. Nesse sentido, faço incluir trecho do Acórdão proferido pelo Eminente Desembargador Sérgio Cavalieri Filho,
in verbis
:

“A matéria de mérito cinge-se em saber o que figura e o que não figura dano moral. Na falta de critérios objetivos, essa questão vem se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgado a situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos agora o risco de ingressarmos na fase de sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias. Nessa linha de princípio só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação, que fugindo da normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-se aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos (...).” (Apelação Cível n. 821/95)”.

Vale ressaltar que a questão se resume ao prejuízo material, já devidamente reparado em sentença, sem que isso infiltrasse em qualquer questão relativa à honra do recorrente.

Nesta esteira, a jurisprudência corrobora o entendimento adotado:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC).
DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO. NULIDADE CONTRATUAL
. DÉBITO DECLARADO QUITADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PA - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 08018275820248140017 27227148, Relator.: MARCIA CRISTINA LEAO MURRIETA, Data de Julgamento: 21/05/2025, 3ª Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais). [Grifo nosso].

Desta forma, entendo que improcede o pedido de indenização por danos morais, motivo pelo qual a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Mantidos os termos da r. sentença. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10 % sob o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil, suspendendo sua exigibilidade diante do deferimento do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 05 de janeiro de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)